Tribunal: TJSP
Processo: 1118462-50.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Direito civil. Seguro. Danos em aparelhos elétricos indenizados por seguradora. Ação regressiva de indenização securitária. Atribuição de responsabilidade à distribuidora de energia elétrica. Alegação de oscilação de tensão de energia elétrica. Prova do nexo de causalidade que exige perícia.

1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da concessionária provido.
3.

Ementa:
Apelação. Direito civil. Seguro. Danos em aparelhos elétricos indenizados por seguradora. Ação regressiva de indenização securitária. Atribuição de responsabilidade à distribuidora de energia elétrica. Alegação de oscilação de tensão de energia elétrica. Prova do nexo de causalidade que exige perícia.

1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da concessionária provido.
3. Nos casos de danos em aparelhos elétricos, a prova documental é insuficiente para demostrar que as avarias foram causadas por oscilação da energia elétrica distribuída pela concessionária. Perícia imprescindível, frustrada quando não conservados os aparelhos danificados. Nexo de causalidade não comprovado.
4. Recurso da concessionária ré provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus da sucumbência.